Tribunal: TJMT
Processo: 0021851-67.2015.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021851-67.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LEONARDO MOREIRA NETO - ME - CNPJ: 16.582.429/0001-74 (APELADO), LEONARDO MOREIRA NETO - CPF: 018.743.521-94 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, § 1º DO CPC – INITMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação dos advogados da instituição financeira, instando-os a promover os atos de diligência que lhes competir, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo que, uma vez não cumprido o determinado no § 1º do art. 485 do CPC, a sentença deve ser anulada e os autos devolvidos à origem para o devido processamento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0021851-67.2015.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: LEONARDO MOREIRA NETO - ME e OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juíz Alex Nunes de Figueiredo
, que nos autos da Ação de Execução nº 21851-67.8.11.0041 (Cód. 996448), ajuizada em face de
LEONARDO MOREIRA NETO - ME
e OUTROS
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese,
a ausência de intimação do advogado do banco recorrente, argumentando que em nenhum momento foi intimado para manifestar sobre a certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça e muito menos da carta de intimação expedida nos autos, que determinou a intimação pessoal do banco recorrente
.

Sustenta que
tanto a decisão que determinou a intimação para manifestar tanto sobre a certidão negativa do Oficial de Justiça, quanto a sobre a carta de intimação expedida nos autos, não foram publicadas, ferindo assim a publicidade dos atos judiciais, ocasião em que não oportunizou ao patrono do banco recorrente promover o andamento do feito.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida ante a inexistência de intimação do advogado constituído nos autos, com a consequente restituição do prazo ao banco recorrente (Id. 62618009/62618010).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o

BANCO BRADESCO S/A

ajuizou ação de execução em desfavor de
LEONARDO MOREIRA NETO - ME
e OUTROS
,
consubstanciada na Cédula de Crédito Bancário Empréstimo - Capital de Giro nº 006.986.7S0, firmada em 06/06/2013, pela qual foi concedido um empréstimo no valor de R$ 66.120,35, a ser pago em 36 parcelas no valor de R$ 2.399,23 (dois mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte e três centavos), com vencimento inicial em 06/07/2013 e final em 06/06/2016
.

O Magistrado ao sentenciar o feito, julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º do CPC.

O apelante recorre da decisão alegando que não houve o abandono da causa, haja vista que deveriam ser esgotadas todas as tentativas de intimação, especialmente a intimação
do advogado do banco recorrente
, o que não se vislumbra no caso.

Pois bem. O artigo 485, inciso III, do CPC, dispõe a seguinte determinação,
in litteris
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
”

Todavia, para a aplicação do inciso III do citado artigo, necessária a intimação pessoal da parte requerente, para suprir a falta no prazo de
5 (cinco) dias, consoante dispõe o §1º do mesmo
Códex
.

Consta dos autos que após inúmeras tentativas de localizar o executado cujas diligências restaram infrutíferas, em ato ordinatório conferido pela certidão de Id. 62618005, foi procedida a intimação da parte autora/credora para, no prazo de cinco dias, manifestar acerca da certidão negativa do Oficial de Justiça.

Em certidão de Id. 62618005 – pág. 2, verifica-se que, em razão da ausência de manifestação sobre a aludida certidão, os autos foram impulsionados para a intimação pessoal do autor, de modo a compeli-lo a dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

E assim foi feito. Conforme se extrai do Id. 62618006, houve a intimação pessoal, via postal, da instituição bancária recorrente, sendo que na ocasião, houve o decurso do prazo que foi certificado no Id.

62618007, ocasião em que o processo foi
julgado extinto, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º do CPC
.

Contudo, ao que se constata dos autos, a primeira intimação (
Id. 62618005)
não foi publicada no DJE e essa publicação é necessária para dar conhecimento do ato ao causídico constituído nos autos.

Logo, a ausência de intimação do douto causídico, sendo este quem detém o
jus postulandi
imprescindível para atuar em juízo, não há falar na extinção do processo sem resolução do mérito, pois esta é uma exigência através da qual não pode o juiz se apartar se a consequência for o encerramento da ação.

No mesmo trilhar, tem-se, os seguintes precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – ARTIGO 485, III E § 1º, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO VIA DJE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A extinção do processo após a intimação pessoal da parte inerte (art. 485, § 1º, do CPC), supõe a prévia intimação do seu procurador por publicação.”
(N.U 0000510-43.2014.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECOLHIMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. Para a extinção da Ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1º, do CPC, é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado.”
(N.U 0013902-80.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - DESPACHO NÃO DISPONIBILIZADO NO DJE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO. Para a extinção da ação por abandono da causa, além de estarem preenchidos os requisitos do art. 485, §1º, do CPC, é necessária também a publicação no DJE do despacho que determina a intimação pessoal da parte, a fim de cientificar o advogado.”
(N.U 0000717-28.2013.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Assim, torna-se incabível a extinção do processo por abandono, sem a intimação do advogado do autor, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020